Tribunal: TJBA
Processo: 8078602-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078602-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL ASCOOB COOPERAR

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

APELADO: ROSVALDO DANTAS DE MENEZES JUNIOR LTDA

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. LEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078602-11.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL ASCOOB COOPERAR
, e como apelada
ROSVALDO DANTAS DE MENEZES JUNIOR LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.